Tribunal: TJSP
Processo: 2122098-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122098-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante LUCIANO AGOSTINI, é agravado ADELIO LUPERCIO NOVO
D ́ARCADIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122098-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37703
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2122098-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: L.A.
AGRAVADO: A.L.N.D.
COMARCA: Espírito Santo do Pinhal 1a. Vara
VOTO:37703
Agravo de instrumento. Ação cominatória e declaratória.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido para
suspensão de CNH. Inconformismo da exequente. Medidas que
não guardam relação direta com o fim perseguido, mostram-se
desproporcionais e violam princípios da menor onerosidade e
dignidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 22/23, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido
do exequente para suspender da Carteira Nacional de Habilitação CNH, nos
seguintes termos:
“(...) Em que pesem os notórios julgados colacionados pelo exequente,
entendo que as medidas aqui pleiteadas são desproporcionais, não
havendo demonstração de razoabilidade e não guardam qualquer relação
com o objeto da causa. Com efeito, a adoção das medidas previstas no
artigo 139, CPC, deve ocorrer em perfeita harmonia aos direitos e
garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, sendo que a
apreensão dos passaportes ou da CNH poderia violar o direito de
locomoção constitucionalmente assegurado. 3) Vale assinalar que o
Tribunal Bandeirante tem sido uníssono em inadmitir a adoção de tais
medidas. (...) Ante ao exposto, INDEFIRO a medida pleiteada.”
Irresignada, a parte exequente interpôs agravo de
instrumento contra referida decisão. Pugna pela reforma da decisão a fim de que seja
determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado. Sustenta
a possibilidade de tal medida de acordo 139, inciso IV e artigo 805, parágrafo único
do Código de Processo Civil. Alega haver severos indícios de ocultação patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122098-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37703
3
por parte do devedor e que todas as medidas convencionais de localização de bens já
foram esgotadas.
Agravo de instrumento recebido e regularmente
processado, sem antecipação da tutela recursal, pelo E. Des. Aparício Coelho Prado
Neto (fl. 642).
Decorreu
o
prazo
legal
sem apresentação de
contraminuta (fl. 644).
Determinada a remessa do recurso a esta Relatoria em
razão de prevenção pelo recurso de apelação no 0002987-66.2014.8.26.0180.
As partes não ofereceram oposição ao julgamento
virtual do presente recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A possibilidade de suspensão/apreensão de carteira
nacional de habilitação (CNH) é questão recente e de ampla discussão na doutrina e
jurisprudência. Trata-se de medida adotada em outros países e que passou a ter mais
defensores com a promulgação do novo Código de Processo Civil, especificamente por
conta de seu artigo 139, inciso IV.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
se
manifestou
recentemente sobre o tema no AgInt no REsp 1805273/DF abaixo ementado,
entendendo pela inadequação e desproporcionalidade da medida aos propósitos da
credora.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122098-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37703
4
DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação
do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e
menos gravosas ao executado.
Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de
apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas
e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em
recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122098-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37703
5
No mesmo sentido vem se posicionando esta Nona
Câmara de Direito Privado, entendimento ao qual também me filio, no sentido de que a
medida aqui perseguida (suspensão de CNH) não guarda relação direta com o fim
perseguido (satisfação de crédito), ao contrário das outras medidas disponíveis ao
credor na execução (direcionadas diretamente a bens e direitos que podem ser
eventualmente adjudicados ou arrematados).
A medida pretendida, ademais, não se mostra proporcional
e razoável dado o bem da vida em jogo (satisfação de crédito); além de violar os
princípios da menor onerosidade e da dignidade humana.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento do
pedido de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e cancelamento
de cartões de crédito. Medidas que não guardam relação com o fim
perseguido. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2026031-33.2017.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de
Registro: 07/12/2017);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de cobrança de mensalidades
de plano de saúde Procedência Pleito de bloqueio/apreensão de
cartões de crédito, CNH e passaporte da devedora Descabimento
Medidas coercitivas que extrapolam os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial, e
não se mostram eficazes para a satisfação do crédito Indeferimento
mantido
Agravo
desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2238270-22.2016.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122098-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37703
6
Data do Julgamento: 31/01/2017; Data de Registro: 31/01/2017);
Agravo de instrumento. Execução. Decisão que determinou a suspensão
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do executado e o bloqueio de
seus cartões de crédito. Insurgência acolhida. Medida desprovida de
razoabilidade e de proporcionalidade, mostrando-se inadequada para
satisfação do crédito perseguido. Inteligência dos artigos do art. 8o e 805
do CPC; do art. 5o, XV, da Constituição Federal. Princípio da dignidade
da pessoa humana e da menor onerosidade. Precedentes. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2179183-67.2018.8.26.0000;
Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data
de Registro: 22/11/2018);
AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH

Impossibilidade Art. 139, IV, do CPC/2015, que, por si só, não
respalda a pretensão dos agravantes Diante da ausência de expressa
previsão legal para tais medidas extremas, não pode o devedor ser
privado de outros direitos que não guardam correlação com a presente
execução, sob pena de o comando ser manifestamente abusivo e ilegal
Credores que tem à sua disposição outros mecanismos, como a
possibilidade de protesto do débito e de penhora de bens e direitos
Possibilidade, de igual modo, de renovação da tentativa de bloqueio de
bens Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2192062-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro:
06/11/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122098-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37703
7
CONVERTIDA AO RITO DE EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL
MEDIDAS
COERCITIVAS
ATÍPICAS

PRETENSÃO
À
SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO.
Recurso ofertado em face de decisão que, em ação de execução de
alimentos, indeferiu a aplicação de medidas coercitivas atípicas, previstas
no artigo 139, IV, do CPC Pretensão à reforma que não se sustenta,
uma vez que não se vê como medidas eficazes a conduzir ao
cumprimento da obrigação Ao devedor que, antes, já cumpriu prisão,
não se mostra plausível a constranger-se com tais meios coercitivos
Existência de indícios de bens, ainda que em nome da companheira, a
indicar caminho a ser percorrido pelas exequentes, observando-se o
regime de bens em união tais, como também possível o reconhecimento
de eventual fraude à execução, se as aquisições simuladas se deram,
mediante dolo, a fim de blindar patrimônio do devedor, o que poderá ser
investigado em diligências nos autos, observando-se o contraditório e
devido processo legal. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2184893-05.2017.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 17/08/2018).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso na
extensão conhecida.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122098-55.2020.8.26.0000 -Voto no 37703
8
PIVA RODRIGUES
Relator